Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710079-40.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRIS APARECIDA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela provisória interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal forneça transporte para realização das sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Em suas razões, a recorrente sustenta que é portadora de doença renal crônica e cardiopata com ICC sistólica e hipertensão essencial. Afirma a imprescindibilidade do transporte para a clínica onde realiza as sessões de hemodiálise. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Conforme relatório médico, a paciente, com 45 anos de idade, é portadora de doença renal crônica, além de possuir cardiopata com ICC sistólica e hipertensão essencial, necessita de transporte sanitário para realização de terapia de suporte renal dialítico. Os relatórios médicos atestam que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso (ID 60693832 – pág. 4/5). Ademais, está comprovada de maneira satisfatória a hipossuficiência financeira da parte recorrente para arcar com os custos do transporte privado no deslocamento para as sessões de hemodiálise. Desse modo, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o que justifica a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça transporte de ida e volta para a realização de 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na inicial, no prazo de 10 dias. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator